Tribunal: STF
Processo: AI 561065
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
Ausência da cópia da certidão de
publicação do acórdão recorrido. Óbice ao conhecimento do agravo de
instrumento. Súmula n. 288 do STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.